Tribunal: TJMT
Processo: 1032770-83.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032770-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CLIENTE. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por escritório de advocacia e instituição financeira contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar honorários em R$ 2.591,14, em razão de serviços prestados em execução extrajudicial posteriormente rescindida unilateralmente pelo cliente, com revogação do mandato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há contrato escrito prevendo remuneração, mas ocorre rescisão unilateral pelo cliente; (ii) estabelecer se as cláusulas contratuais e termos de quitação afastam o direito ao arbitramento; (
iii
) determinar o valor adequado da verba honorária à luz dos critérios legais e do trabalho efetivamente prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite o arbitramento judicial de honorários quando há revogação imotivada do mandato pelo cliente, ainda que exista contrato com cláusula de êxito, devendo a remuneração ser proporcional aos serviços prestados até a rescisão.

A cláusula contratual que prevê remuneração por etapas não afasta o arbitramento quando não estabelece critérios claros para a hipótese de rescisão antes do êxito da demanda.

O advogado pode renunciar às condições contratuais originárias e pleitear arbitramento judicial, afastando eventual condição suspensiva vinculada ao êxito.

Os termos de quitação apresentados não abrangem todo o período de atuação profissional e não impedem o arbitramento, especialmente quando se referem apenas a pagamentos parciais por etapas.

O arbitramento deve observar o art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, com aplicação dos critérios do art. 85 do CPC, considerando o trabalho efetivamente realizado, o tempo de atuação, a complexidade da causa e o proveito econômico potencial.

A ausência de recuperação financeira efetiva, a existência de teto contratual e os pagamentos já realizados justificam a fixação de honorários em valor moderado, porém superior ao arbitrado na sentença.

O valor de R$ 15.000,00 revela-se adequado e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido e recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento
:
1. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, ainda que exista contrato com cláusula de êxito. 2. A inexistência de critérios contratuais específicos para remuneração na hipótese de rescisão autoriza a fixação judicial
proporcional aos serviços prestados. 3. Termos de quitação parciais não impedem o arbitramento quando não abrangem todo o período de atuação profissional. 4. O arbitramento deve observar os critérios do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB e do art. 85 do CPC, considerando proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, arts. 82, § 3º, 85, §§ 2º e 11, e 291; CC, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 28/08/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01/03/2021; TJMT, AI nº 1003597-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 23/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 2.591,14 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos), a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais, o escritório autor alega, em síntese, que a sentença não aplicou corretamente o regramento do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que determina a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2º e seguintes do CPC. Sustenta que o valor arbitrado é insuficiente para remunerar o trabalho efetivamente prestado, considerando o zelo profissional, a complexidade da causa e o valor econômico
da questão. Argumenta que o trabalho desenvolvido vai muito além das peças processuais que ficam encartadas nos autos, envolvendo análise de contratos, elaboração de notificações, acompanhamento processual, solicitação de documentos complementares, entre outras atividades. Invoca a aplicação do Tema Repetitivo 1388 do STJ, que determina a observância obrigatória dos critérios estabelecidos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022. Requer o provimento do recurso para majorar os honorários arbitrados para percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, o banco réu, em suas razões recursais, suscita preliminarmente: (i) incorreção do valor atribuído à causa; (ii) inadmissibilidade do diferimento das custas com base no § 3º do art. 82 do CPC; e (
iii
) nulidade da sentença por ser extra petita. No mérito, sustenta a existência de contrato escrito entre as partes, com previsão expressa sobre a forma de remuneração, o que afastaria a possibilidade de arbitramento judicial. Alega que o contrato previa cinco momentos de pagamento de honorários, incluindo adiantamento na distribuição da ação, pagamento quando da garantia do processo, pagamento em caso de recuperação final do crédito (condição suspensiva), honorários de sucumbência e pagamento em caso de irrecuperabilidade declarada. Argumenta que os serviços prestados pelo escritório autor já foram devidamente remunerados, conforme termos de quitação juntados aos autos. Sustenta que não houve recuperação de crédito nas ações executivas, não se implementando a condição suspensiva prevista contratualmente. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos dos recursos e pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE I
NCORREÇÃO
DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco apelante sustenta que o valor atribuído à causa pelo escritório autor (R$ 5.000,00) não corresponde ao conteúdo econômico da demanda, considerando que o pedido formulado na inicial visa o arbitramento de honorários em percentual sobre o valor atualizado da causa executiva.

A preliminar não merece acolhimento. Embora o escritório autor tenha mencionado na fundamentação de sua petição inicial a possibilidade de aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, o pedido formulado foi genérico, de arbitramento de honorários em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, sem vinculação expressa a percentual específico sobre o valor da causa executiva.

Tratando-se de ação de arbitramento de honorários, cujo valor será definido pelo juízo conforme critérios legais, mostra-se adequada a atribuição de valor estimativo à causa, nos termos do art. 291 do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco apelante alega que o § 3º do art. 82 do CPC, que prevê a dispensa de adiantamento de custas processuais pelo advogado nas ações de cobrança de honorários, não se aplica às ações de arbitramento de honorários.

A preliminar não merece acolhimento. O art. 82, § 3º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, estabelece que "nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo".

Embora a ação de arbitramento de honorários não seja expressamente mencionada no dispositivo, sua natureza é de ação condenatória com pedido de fixação e cobrança de honorários advocatícios, enquadrando-se, portanto, no conceito de "ação de cobrança por qualquer procedimento".

Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu pela aplicabilidade do diferimento das custas em ações de arbitramento de honorários, conforme precedente citado na sentença.
A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 82, §3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica depende de demonstração concreta da insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e previsto no art. 98 do CPC e Súmula nº 481 do STJ, o que não restou comprovado no caso concreto. 4.
A recente alteração legislativa introduzida pelo § 3º do art. 82 do CPC autoriza o recolhimento das custas processuais ao final da ação nas demandas de cobrança de honorários, mesmo diante de norma administrativa local em sentido contrário, respeitando-se o princípio da hierarquia normativa
. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso parcialmente provido para permitir o recolhimento das custas ao final da demanda.
Tese de julgamento
: “1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental da insuficiência de recursos. 2. É legítima a postergação do pagamento das custas processuais ao final da demanda em ações de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC.” (N.U 1003597-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 08/05/2025)

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR SER
EXTRA PETITA

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco apelante alega que a sentença seria extra petita por ter decidido pela procedência de pedido de cobrança, quando a ação seria de arbitramento de honorários, e por ter afastado disposições contratuais sem que houvesse pedido revisional ou anulatório de cláusulas.

A preliminar não merece acolhimento. A ação de arbitramento de honorários tem natureza condenatória, visando a fixação judicial de honorários advocatícios e a condenação do réu ao seu pagamento. No caso, o pedido formulado pelo escritório autor foi justamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados no processo indicado na inicial, com a consequente condenação do banco réu ao seu pagamento, exatamente o que foi decidido na sentença.

Quanto à alegação de que a sentença teria afastado disposições contratuais sem pedido revisional, observa-se que a causa de pedir da ação de arbitramento de honorários é justamente a ausência de estipulação contratual específica sobre a remuneração devida em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente. A sentença, ao analisar o contrato e concluir pela possibilidade de arbitramento judicial dos honorários, não extrapolou os limites da lide, mas apenas aplicou o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central dos recursos reside na possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo cliente, quando há contrato escrito entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços prestados até o momento da rescisão, mesmo que exista contrato escrito prevendo remuneração vinculada ao êxito da demanda.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que,
revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes. 2.
Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição
contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
." (
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
03/03/2021)

No caso dos autos, é incontroverso que houve contrato escrito entre as partes, prevendo diversas formas de remuneração, incluindo adiantamento na distribuição da ação, pagamento quando da garantia do processo, pagamento em caso de recuperação final do crédito, honorários de sucumbência e pagamento em caso de irrecuperabilidade declarada. Também é incontroverso que o contrato foi rescindido unilateralmente pelo banco réu em 19/11/2020, com a revogação dos poderes outorgados ao escritório autor.

A questão que se coloca é se o contrato prevê expressamente a forma de remuneração em caso de rescisão unilateral pelo cliente. Analisando as cláusulas contratuais transcritas na sentença e nos recursos, verifica-se que o contrato prevê, na Cláusula 17.6, que em caso de rescisão, os causídicos receberiam valores referentes aos serviços das etapas já concluídas, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

Ocorre que essa previsão contratual não estabelece critérios específicos para a remuneração dos serviços prestados até o momento da rescisão, especialmente quando a rescisão ocorre antes da conclusão do processo e impede o advogado de alcançar o êxito que lhe garantiria a remuneração prevista contratualmente. Nesse caso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, é cabível o arbitramento judicial dos honorários, em remuneração compatível com o trabalho efetivamente realizado e o valor econômico da questão.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários devidos ao escritório autor pelos serviços prestados no processo indicado na inicial.

Reconhecida a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários, passa-se à análise dos critérios a serem observados para sua fixação.

O art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), com redação dada pela Lei nº 14.365/2022, estabelece que "na falta de estipulação ou de
acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

Embora o escritório autor invoque a aplicação literal do art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da causa, é necessário considerar que o arbitramento de honorários em caso de rescisão contratual deve observar as peculiaridades do caso concreto, especialmente quando há contrato escrito entre as partes estabelecendo parâmetros para a remuneração.

No caso em análise, o contrato firmado entre as partes previa um teto para os honorários advocatícios, conforme destacado na sentença: "o contrato firmado entre as partes estipula um limite na cláusula '6.6 Teto Honorários', que em seu aditivo prevê o montante máximo de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) de honorários a serem pagos ao final".

Além disso, o contrato previa diversas formas de remuneração, incluindo adiantamentos por etapas processuais, que foram efetivamente pagos ao escritório autor, conforme termos de quitação juntados aos autos. Esses pagamentos, embora não abranjam a totalidade da remuneração devida, devem ser considerados no arbitramento judicial dos honorários.

Outro fator relevante é que, no processo em questão (nº 1028679-23.2019.8.11.0041), não houve recuperação efetiva do crédito em espécie, mas apenas a adjudicação de imóveis em favor do banco. Conforme o contrato, a remuneração pelo êxito ("Recuperação Final") seria calculada sobre o valor efetivamente recuperado, o que não ocorreu até o momento da rescisão.

Ademais, a atuação do escritório autor no processo, embora diligente, consistiu em atos processuais ordinários, como distribuição da ação, apresentação de emenda à inicial, averbação premonitória e apresentação de acordos, não demandando complexidade jurídica excepcional que justifique honorários em patamar elevado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1388, estabeleceu que "o arbitramento levará em conta o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até o momento da rescisão contratual, podendo o percentual ser fixado de forma proporcional dentro dos limites legais, considerando-se as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial da causa".

No caso dos autos, a sentença arbitrou os honorários em R$ 2.591,14 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e quatorze centavos), correspondente a 2 URH, para o processo nº 1028679-23.2019.8.11.0041 (execução extrajudicial).

Ocorre que, conforme demonstrado pelo escritório autor em seu recurso, o valor atualizado da causa executiva é de R$ 9.865.597,59 (nove milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Apesar disso
, considerando o trabalho efetivamente desempenhado pelo escritório autor, as fases processuais cumpridas, os pagamentos já realizados a título de adiantamento, o teto contratual para os honorários e a ausência de recuperação efetiva do crédito, entendo que o valor arbitrado na sentença (R$ 2.591,14, correspondente a 2 URH)
não se
mostra-se adequado e proporcional.

Entretanto, é necessário considerar que o arbitramento deve levar em conta o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até o momento da rescisão contratual, podendo o percentual ser fixado de forma proporcional dentro dos limites legais, considerando-se as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial da causa.

Considerando a natureza e complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado pelo escritório autor, o tempo de atuação no processo (de julho de 2019 a novembro de 2020) e o resultado obtido (adjudicação de imóveis em favor do banco), entendo que os honorários devem ser arbitrados em
R$ 10.000,00

(dez mil reais), valor que
atende ao critério de razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

O banco apelante alega que os serviços prestados pelo escritório autor já foram devidamente remunerados, conforme termos de quitação juntados aos autos.

De fato, constam dos autos termos de quitação assinados pelo escritório autor, referentes aos serviços prestados até 31/12/2019. Entretanto, a rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020, havendo, portanto, período de atuação (de 01/01/2020 a 19/11/2020) não abrangido pelos termos de quitação.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, os termos de quitação genéricos não impedem o arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, especialmente quando não há previsão contratual específica sobre a remuneração devida nessa hipótese.

No caso, os termos de quitação referem-se aos pagamentos realizados a título de adiantamento, conforme previsto na Cláusula 6.7 do contrato, não abrangendo a remuneração pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão contratual.

Portanto, os termos de quitação juntados aos autos não afastam o direito do escritório autor ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados no processo indicado na inicial.

Em face do
exposto,
nego provimento
ao recurso do banco réu e
dou
parcial
provimento
ao recurso do escritório autor para
majorar o montante dos honorários
advocatícios devidos pelos serviços prestados no processo nº 1028679-23.2019.8.11.0041
, em razão d
o resultado obtido em sua atuação no processo (adjudicação de imóveis em favor do banco),
ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco réu ao patrono do escritório autor para 12%
(doze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026